Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SUB-ROGAÇÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Demonstrada a sub-rogação, o terceiro que paga a dívida passa à titularidade do crédito e pode demandar o devedor judicialmente, nos termos dos artigos 347, inciso I, 348 e 349 do Código Civil.

II. Recurso conhecido e desprovido.